Tribunal: TJDFT
Processo: 0708973-82.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que apresente razões dissociadas da sentença, sem realizar o necessário cotejo com o julgamento que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
2. Trata-se de ação de declaração de inexigibilidade de título cumulada com reparação por danos morais em que a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos declarar inexigível o débito objeto dos autos e indeferiu a pretensão de indenização imaterial. Em suas razões recursais o réu tece considerações sobre suposta obrigação estipulada de “baixar” o apontamento junto ao Sistema Central de Risco de Crédito do Banco Central (SCR), bem como sobre redução do valor indenizatório. Resta claro que as razões recursais não se coadunam com o dispositivo da sentença. Ausente, assim, a necessária conexão entre as razões do recurso e os fundamentos da sentença, condição necessária ao conhecimento do recurso, esse não deve ser admitido.
3. RECURSO NÃO CONHECIDO.
4. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa.